Tribunal: TJSP
Processo: 0007878-91.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TENTATIVA DE INGRESSO DE GRANDE QUANTIDADE DE MATERIAIS ILÍCITOS NA UNIDADE PRISIONAL. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave. O agravante pleiteia o reconhecimento da

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TENTATIVA DE INGRESSO DE GRANDE QUANTIDADE DE MATERIAIS ILÍCITOS NA UNIDADE PRISIONAL. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave. O agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade pela ausência de intimação da defesa técnica para acompanhamento das oitivas dos agentes penitenciários e dos demais presos. No mérito, requer o não reconhecimento da falta grave, visto a demora na apuração, bem como a absolvição por falta de provas e pela ilegalidade da sanção coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir ausência de intimação da defesa técnica para acompanhamento das oitivas dos agentes penitenciários e dos demais presos configura nulidade processual; (ii) verificar se houve demora na apuração da falta disciplinar; (iii) definir se conduta atribuída ao sentenciado configura falta disciplinar de natureza grave; (iv) verificar se se a sanção aplicada foi individualizada adequadamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Ausência do defensor constituído na oitiva da testemunha suprida pela presença do defensor da FUNAP.
Excesso de prazo que configura mera irregularidade administrativa.
A autoria e a materialidade da falta disciplinar restam demonstradas pelo Comunicado de Evento no 618/2024, Boletim de Ocorrência, depoimentos dos agentes penitenciários e demais elementos do Procedimento Administrativo Disciplinar, que indicam que o agravante participou da tentativa de ingresso de grande quantidade de materiais ilícitos na unidade prisional.
As alegações do sentenciado, no sentido de desconhecimento da conduta ilícita, não encontram amparo probatório e são infirmadas por depoimentos harmônicos dos agentes de segurança, dotados de presunção de veracidade, não impugnados por provas em contrário.
A decisão de primeiro grau respeitou o contraditório e a ampla defesa, fundamentando adequadamente o reconhecimento da falta grave e a aplicação das consequências legais previstas na LEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Ausência do defensor constituído na oitiva da testemunha suprida pela presença do defensor da FUNAP.
Excesso de prazo que configura mera irregularidade administrativa.
A tentativa de ingresso de grande quantidade de materiais ilícitos na unidade prisional pelo sentenciado configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VII, da LEP.
Os depoimentos de agentes penitenciários gozam de presunção de veracidade quando prestados sob compromisso e ausente prova em sentido contrário.
A sanção aplicada foi individualizada e proporcional à gravidade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 50, VII; 57; 118, I.
Jurisprudência relevante citada: TJSP - 11a Câmara de Direito Criminal - Agravo de Execução Penal n° 9000050- 75.2021.8.26.0602 - Rel. Des. Xavier de Souza - Julg.: 08/03/2022.